Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734024-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES POVOA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante-devedor para que esclareça a existência de interesse recursal, uma vez que a suspensão da sua CNH e a apreensão do seu passaporte, objeto do presente agravo, já foram apreciadas no agravo de instrumento no 0716281-91.2018.8.07.0000, julgado por esta 6a Turma Cível em 7/2/19, quando foi determinada “a suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte (salvo diante de necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior) dos executados pessoas físicas”, cujo acórdão transitou em julgado em 3/4/19 (ids. 7179367, pág. 4, e 8025683, do referido agravo). P. I. Brasília - DF, 24 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora